Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702477-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOSE MACEDO SANTIAGUO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0784307-83.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Narra o agravante ter sido diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DA LARINGE (CID: C32) e inserido no SISREG III sob a classificação VERMELHO/URGÊNCIA, em 05/09/2024, razão pela qual pleiteia a marcação imediata das consultas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 665025828. Manifestação do Ministério Público pela perda superveniente do objeto. Em consulta aos autos originários, constatou-se que foi proferida sentença julgando procedente em parte o pedido, em 24/10/2024, para que o GDF providencie as consultas solicitadas no prazo de 30 dias (ID 215616241). Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade a marcação das consultas. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito